Tribunal: TRF3
Processo: 5005099-92.2020.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
312/549)

5005099-92.2020.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005099-92.2020.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HILDA ESTACIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR - SP271819-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo o afastamento da decadência em pedido de revisão de pensão por morte decorrente de reflexos da majoração da aposentadoria do instituidor. O embargante alega omissão quanto ao art. 207 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não mencionar expressamente o dispositivo civilista que veda a interrupção da decadência, frente à adoção do princípio da actio nata para a fixação do termo inicial do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão. O julgado fundamentou de forma clara que o prazo decadencial (art. 103 da Lei no 8.213/1991) tem início apenas com o trânsito em julgado da ação revisional do benefício originário, momento em que nasce o direito ao reflexo no benefício derivado (actio nata).

4. A definição do termo inicial do prazo torna juridicamente irrelevante a discussão sobre causas de suspensão ou interrupção (art. 207 do Código Civil). A fundamentação adotada é suficiente e logicamente incompatível com a tese de decadência consumada, evidenciando intuito de rediscussão da matéria, o que é vedado na via dos aclaratórios.

5. Prequestionamento ficto configurado nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada for suficiente para decidir a lide. 2. A fixação do termo inicial do prazo decadencial com base no princípio da actio nata afasta a necessidade de manifestação sobre dispositivos que tratam de suspensão ou interrupção do referido lapso temporal.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 103; Código Civil, art. 207. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência adicional necessária além dos fundamentos processuais do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005099-92.2020.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR - SP271819-A

APELADO: HILDA ESTACIA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra o acórdão (ID 340737219) que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que afastou a decadência e determinou a revisão da pensão por morte (NB 167.352.417-7) decorrente de reflexos da majoração da aposentadoria do instituidor (NB 102.392.203-3).

O julgado embargado fixou o termo inicial da decadência no trânsito em julgado da ação revisional do benefício originário (13/06/2014), concluindo pela não consumação do prazo decenal frente ao requerimento administrativo formulado em 02/08/2019.

O embargante alega omissão (ID 343358739) quanto ao art. 207 do Código Civil, sustentando que o prazo decadencial não se sujeita a causas de interrupção ou suspensão. Requer o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria.

Apresentadas contrarrazões (ID 344314578).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No caso concreto, o embargante alega a existência de omissão quanto à aplicação do art. 207 do Código Civil, sustentando que, por se tratar de prazo decadencial, este não se sujeitaria a causas de interrupção ou suspensão, o que levaria ao reconhecimento da extinção do direito de revisão.

Sem razão o embargante.

Da leitura do acórdão embargado, observa-se que a 10a Turma enfrentou a questão da decadência de forma exaustiva e fundamentada. O julgado adotou a tese jurídica de que o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91, em se tratando de revisão de benefício derivado (pensão por morte) com base em reflexos de majoração do benefício originário (aposentadoria), tem seu termo inicial regido pelo princípio da actio nata.

Nesse sentido, restou expressamente consignado que o direito à revisão da pensão somente nasceu com o trânsito em julgado da ação que revisou a aposentadoria do instituidor, ocorrido em 13/06/2014. Assim, o prazo decenal passou a fluir apenas a partir desta data, não tendo se exaurido até o requerimento administrativo em 02/08/2019.

O fato de o acórdão não ter mencionado a literalidade do art. 207 do Código Civil não configura omissão. Isso porque, ao definir que o prazo sequer havia começado a fluir antes do trânsito em julgado da ação precedente, a discussão sobre a impossibilidade de sua interrupção ou suspensão tornou-se juridicamente irrelevante para o desfecho da lide. A tese adotada pelo colegiado é logicamente incompatível com a pretensão do INSS, configurando nítida tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, o que ocorreu na hipótese.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo o afastamento da decadência em pedido de revisão de pensão por morte decorrente de reflexos da majoração da aposentadoria do instituidor. O embargante alega omissão quanto ao art. 207 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não mencionar expressamente o dispositivo civilista que veda a interrupção da decadência, frente à adoção do princípio da actio nata para a fixação do termo inicial do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão. O julgado fundamentou de forma clara que o prazo decadencial (art. 103 da Lei no 8.213/1991) tem início apenas com o trânsito em julgado da ação revisional do benefício originário, momento em que nasce o direito ao reflexo no benefício derivado (actio nata).

4. A definição do termo inicial do prazo torna juridicamente irrelevante a discussão sobre causas de suspensão ou interrupção (art. 207 do Código Civil). A fundamentação adotada é suficiente e logicamente incompatível com a tese de decadência consumada, evidenciando intuito de rediscussão da matéria, o que é vedado na via dos aclaratórios.

5. Prequestionamento ficto configurado nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada for suficiente para decidir a lide. 2. A fixação do termo inicial do prazo decadencial com base no princípio da actio nata afasta a necessidade de manifestação sobre dispositivos que tratam de suspensão ou interrupção do referido lapso temporal.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 103; Código Civil, art. 207. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência adicional necessária além dos fundamentos processuais do acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão